Tribunal: TJMT
Processo: 1021336-78.2024.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021336-78.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DANIELI DE ASSIS DA SILVA - CPF: 072.072.921-12 (RECORRIDO), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), RODRIGO GABE AMERICO - CPF: 711.412.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DE LIMA NETO - CPF: 826.147.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), V. B. J. - CPF: 070.264.861-28 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE BOONE - CPF: 061.494.591-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO E DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS. PROVA ILÍCITA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em audiência de custódia que deixou de homologar a prisão em flagrante
da recorrida
, relaxou a custódia e reconheceu a ilegalidade do ingresso domiciliar realizado por policiais civis em diligência relacionada, inicialmente, à investigação do desaparecimento
de vítima
, ocasião em que foram apreendidos entorpecentes, balanças de precisão, dinheiro, facas e caderno com anotações, em contexto de apuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apreensão de drogas e objetos indicativos de traficância, realizada após ingresso policial em quintal, casebre e residência sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem fundadas razões prévias de flagrância, autoriza a homologação da prisão em flagrante ou impõe o relaxamento da custódia por ilicitude da diligência domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz deve exercer controle imediato da legalidade da prisão em flagrante em audiência de custódia, nos termos do art. 310 do CPP, e somente pode homologá-la quando o ato prisional estiver formal e materialmente hígido.

A homologação da prisão em flagrante exige a verificação de compatibilidade da atuação estatal com a Constituição Federal, especialmente com as garantias da inviolabilidade domiciliar, do devido processo legal e da inadmissibilidade das provas ilícitas.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada por fundadas razões, objetivas, concretas e verificáveis, existentes antes do ingresso, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência.

A constatação posterior da existência de drogas ou de objetos relacionados ao tráfico não convalida o ingresso domiciliar ilegal, pois a justa causa deve anteceder a mitigação da inviolabilidade do domicílio.

A diligência policial teve como finalidade declarada a intimação de
suspeito
no contexto de investigação de desaparecimento de pessoa, o que não se confunde com mandado de busca e apreensão nem autoriza, por si só, o ingresso em domicílio alheio.

A narrativa policial demonstra que os agentes ingressaram no quintal da residência para falar com adolescente que estava em um casebre e somente depois visualizaram e revistaram mochila na qual encontraram balança e porções de maconha.

O quintal e o casebre integram o espaço protegido pela garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, de modo que a aproximação, a revista da mochila e as buscas subsequentes exigiam mandado judicial, consentimento válido ou fundadas razões prévias.

Não há nos autos indicação de monitoramento prévio, campana, denúncia circunstanciada, vigilância anterior, autorização
válida de morador ou visualização de prática delitiva a partir da via pública que justificasse a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

O encontro fortuito de provas pressupõe ingresso inicial lícito, amparado em mandado judicial, consentimento válido ou justa causa previamente demonstrada, circunstância ausente no caso.

A ilicitude do ingresso domiciliar contamina as provas apreendidas e retira suporte lícito da prisão em flagrante, impondo o relaxamento da custódia com fundamento no art. 5o, XI e LXV, da Constituição Federal, e no art. 310, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões prévias, objetivas e verificáveis de flagrante delito, não bastando a posterior apreensão de drogas para legitimar a diligência. 2. A diligência destinada à intimação de terceiro investigado por outro fato não autoriza ingresso em quintal, casebre ou residência sem mandado judicial, consentimento válido ou justa causa prévia. 3. O ingresso domiciliar ilícito contamina as provas dele derivadas e impede a homologação da prisão em flagrante. 4. O juiz deve relaxar a prisão em flagrante quando constatar, em audiência de custódia, que a constrição decorreu de violação à inviolabilidade domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI e LXV; CPP,
arts
. 310, I, 581, V, e 588; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 603.616/RO, Tema no 280 da repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, RHC no 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022,
DJe
25.04.2022; STJ,
AgRg
no HC no 683.169/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.12.2022,
DJe
21.12.2022; STJ,
AgRg
no REsp no 2.037.403/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.02.2023,
DJe
06.03.2023; STJ,
HC no 598.051/SP, Sexta Turma, j. 02.03.2021; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000289-29.2025.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 28.04.2025, DJE 07.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1021336-78.2024.8.11.0015

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DANIELI DE ASSIS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso

contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1021336-78.2024.8.11.0015, deixou de homologar a prisão em flagrante de
Danieli
d
e Assis
d
a Silva

e relaxou a custódia, reconhecendo a ilegalidade do ingresso domiciliar realizado por agentes policiais
.

Consta da decisão recorrida que a prisão decorreu de diligência realizada pela divisão de homicídios no bairro Bom Jardim, durante investigação relacionada ao desaparecimento de Pedro Henrique Silva Maia, ocasião em que os policiais se dirigiram à residência de Paulo Henrique Boone, a fim de intimá-lo, e, no local, visualizaram adolescente no quintal, próximo a uma mochila na qual teriam sido encontradas balança de precisão e porções de substância análoga à maconha. Em seguida, foram realizadas buscas no casebre e no interior da residência, com apreensão de entorpecentes, dinheiro, balanças, facas e caderno com anotações, circunstância que levou à prisão da recorrida. O magistrado singular, contudo, entendeu que o ingresso dos agentes públicos no domicílio ocorreu de forma irregular, por ausência de fundadas razões prévias que justificassem a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

Em suas razões recursais (id. 354205867),
a Promotoria de Justiça de Sinop/MT
requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, homologar a prisão em flagrante de
Danieli
d
e Assis
d
a Silva
e permitir o regular prosseguimento da investigação, com a instauração de inquérito policial para eventual deflagração de ação penal.

Sustenta, em síntese, que o flagrante estava formalmente em ordem, com elementos mínimos de autoria e materialidade, destacando a quantidade de entorpecente apreendida, a presença de adolescente com substâncias ilícitas na residência e a validade dos relatos policiais como suporte para o reconhecimento da legalidade da prisão.

Em contrarrazões (id. 354205882), a Defesa da recorrida rebateu as teses ministeriais e requereu a manutenção da decisão recorrida, sustentando que a controvérsia não reside na quantidade de droga apreendida, mas na licitude do ingresso e das diligências que antecederam a apreensão e a prisão.

Aduziu que a decisão de origem se harmoniza com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça quanto à necessidade de fundadas razões prévias, objetivas e demonstráveis para o ingresso forçado em domicílio, especialmente em audiência de custódia, como instrumento de controle judicial imediato da legalidade da prisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sentido diametralmente oposto ao órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo
desprovimento do recurso
, sob o fundamento de que a prisão em flagrante da recorrida decorreu de medida ilegal de busca domiciliar, pois os agentes de segurança não possuíam mandado judicial e não apresentaram justificativa idônea para fundamentar o ingresso forçado no domicílio (id. 366618395 – 2a Procuradoria de Justiça Criminal, Exmo
.
Sr
.
Dr
.
Domingos Sávio de Barros Arruda – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão proferida em audiência de custódia que, reconhecendo a ilegalidade da prisão em flagrante de Danieli de Assis da Silva, deixou de homologar o auto prisional e relaxou a custódia.

Sustenta, em síntese, que o flagrante estaria formalmente em ordem, porquanto presentes elementos mínimos de autoria e materialidade, sobretudo diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, balanças de precisão, dinheiro em espécie e demais objetos indicativos da traficância.

Alega, ainda, que a equipe policial teria se dirigido ao local para intimar Paulo Henrique Boone, suspeito de envolvimento em investigação de desaparecimento de pessoa e supostamente vinculado à criminalidade local, ocasião em que, ao visualizar adolescente no quintal com drogas, teria se deparado com situação de flagrância apta a legitimar as buscas subsequentes.

O Ministério Público, todavia, não possui razão.

A propósito, eis a decisão do Juiz Mario Augusto Machado que relaxou a prisão em flagrante:

“Cuida-se de Auto de prisão em flagrante delito distribuído hoje (05.9.2024, quinta-feira), às 10h:44min, mediante o qual o DPC José
Getulio
Daniel comunicou a prisão em flagrante de Danieli de Assis da Silva, por volta das 15h:24min horas de ontem 04.9.2024, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Narra o IPC Rodrigo Gabe Américo no BOPJC no 2024.266882 (ID 168070637) que “a equipe da divisão de homicídios
em diligências pelo bairro Bom Jardim, em investigações do desaparecimento da vítima Pedro Henrique Silva Maia, ocorrido em 29/08/2024, seguiram até a residência do suspeito Paulo Henrique Boone, possível envolvido no crime, a fim de intimá-lo, já que além disso é envolvido com facção Comando Vermelho e com a criminalidade no referido bairro. Ao chegar no local, havia no quintal da residência um menor de idade sentado em um casebre. Ao nos aproximarmos para falar com o menor, foi visualizado ao seu lado uma mochila de cor camuflada, e ao verificar o interior da mochila foi localizada uma balança e várias porções de substância análoga à maconha. Ainda foi percebido um prato com duas facas de cozinha, aparentemente usadas para cortar o entorpecente. Diante do flagrante foram feitas buscas pelo casebre, onde foram localizados, embaixo do banco onde o menor estava sentado, dois tabletes de substância análoga à maconha em um saco preto, além de outras várias porções do mesmo entorpecente e outra balança. Na residência em que a namorada de Paulo estava foi encontrada mais uma porção de entorpecente na sala da residência, em frente a televisão e dinheiro trocado, no quarto do casal. Questionado a namorada de Paulo sobre seu paradeiro, ela informou que ele estaria trabalhando e que havia acabado de sair de casa, mas não soube informar seu local de trabalho. Diante dos fatos, foram conduzidos à delegacia de polícia civil de Sinop o menor, Vilmar, e a namorada de Paulo, Daniele, sem leões corporais e sem o uso de algemas” [sic].

Nos termos do art. 310 do CPP, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando
presentes os requisitos constantes do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Pois bem.

Conforme Laudo preliminar e definitivo de droga no 541.3.10.8985.2024.199386-A01 (ID 168071252), foram apreendidas 03 (três) porções envoltas em sacolas plásticas, com massa bruta de 55,18 g (cinquenta e cinco gramas e dezoito centigramas); 03 (três) porções em formato de tabletes, com massa bruta de 353,02g (trezentos e cinquenta e três gramas e dois centigramas) e 02 (duas) porções, em formato de "tijolo", com massa bruta de 1.227,31g (um quilo, duzentos e vinte e sete gramas e trinta e um centigramas), totalizando 1.635,51g (um quilo, seiscentos e trinta e cinco gramas e cinquenta e um centigramas), todas de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”.

Além do entorpecente, conforme Auto de Apreensão no 2024.16.418442 (ID 168070639) foram apreendidos, também, dinheiro em espécie (R$ 104,00), 03 (três) balanças de precisão, 02 (duas) facas de serra com cabo vermelho, possivelmente utilizadas para cortar entorpecentes e 01 (um) caderno com anotações recentes de venda de drogas com o nome de “Danieli Moresco” na contracapa.

Os materiais apreendidos foram registrados em imagens que instruem a presente comunicação, vejamos:

Não obstante, apesar das apreensões realizadas pelos investigadores de polícia judiciária civil, em análise detida da narrativa fática registrada no boletim de ocorrência e demais elementos informativos que instruem a presente comunicação de prisão em flagrante, dessume-se que o ingresso dos agentes públicos no domicílio da imputada ocorreu de forma irregular.

O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário no 603.616/RO, de Relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, que apreciou o Tema no 280 do regime de repercussão geral, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" [sic].

Na esteira de recentes precedentes do c. STJ, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa), isto é, quando o contexto fático anterior permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. Ademais, não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras
informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022,
DJe
25/4/2022.) (
AgRg
no HC n. 683.169/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 21/12/2022.) (...) [STJ,
AgRg
no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 6/3/2023] –
g.n
.

Na espécie, as informações trazidas no boletim de ocorrência e no relatório de investigação não demonstram as fundadas razões que motivaram o ingresso dos investigadores de polícia no domicílio alheio sem mandado judicial. Pelo que se extrai da narrativa do boletim de ocorrência, os policiais “em diligências pelo bairro Bom Jardim, em investigações do desaparecimento da vítima Pedro Henrique Silva Maia, ocorrido em 29/08/2024, seguiram até a residência do suspeito Paulo Henrique Boone, possível envolvido no crime, a fim de intimá-lo”, porém, não consta dos autos a referida intimação (escrita). Prosseguem afirmando que “ao chegar no local, havia no quintal da residência um menor de idade sentado em um casebre. Ao nos aproximarmos para falar com o menor...”.

Dessume-se da narrativa que nesse momento houve o ingresso dos policiais no domicílio (quintal da residência), sob a justificativa de “falar com o menor”, quando visualizaram uma mochila ao lado do adolescente e, na sequência, realizaram busca na mochila e localizaram “uma balança e várias porções de substância
análoga à maconha”. Diante do “flagrante”, realizaram busca domiciliar no casebre, localizando, embaixo do banco onde o menor estava sentado, dois tabletes de substância análoga à maconha em um saco preto, além de outras várias porções do mesmo entorpecente e outra balança.

Também realizaram busca domiciliar “na residência em que a namorada de Paulo estava”, onde localizaram “mais uma porção de entorpecente na sala da residência, em frente à televisão e dinheiro trocado, no quarto do casal”. Não esclareceram, todavia, se a residência em que a “namorada do Paulo” estava se localizava no mesmo quintal ou era vizinha ao “casebre”.

Percebe-se claramente, que o ingresso no domicílio se deu em desdobramento de investigações de desaparecimento de pessoa. Sob a justificativa de intimar o suspeito “Paulo Henrique Boone”, possível suspeito do crime, integrante de facção criminosa e envolvido com a criminalidade no bairro. Todavia, não há registro documental de qualquer monitoramento ou vigilância prévia no local, no sentido de apurar eventual suspeita do delito de tráfico de drogas, embora se cuide de atividade típica da polícia judiciária, encarregada de promover a investigação dos fatos para devida instrução do inquérito policial.

Não se trata, também, de encontro fortuito de provas, situação que ocorre quando, após ingresso legítimo e devidamente amparado em fundadas razões (justa causa), ou mediante consentimento válido do morador, os agentes públicos localizam a materialidade de outro crime que não era objeto da investigação que justificou o ingresso em domicílio.

Na espécie, a investigação do delito de desaparecimento de pessoa ou o pretexto de entregar uma “intimação” ao suspeito, não constituem salvo conduto para ingresso dos policiais no domicílio, sem mandado judicial, pois desamparado de fundadas razões que autorizem
a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio (CRFB/88, art. 5o, XI).

Lamentavelmente se está diante de mais uma diligência que embora frutífera no tocante à localização de entorpecentes e prisão de pessoa que possivelmente tenha envolvimento com o submundo do narcotráfico, na esteira de farta, exaustiva e reiterada jurisprudência do c. STJ, esta constatação posterior, da materialidade do crime de tráfico, não elide a nulidade da diligência realizada em desacordo com a Constituição Federal.

Com a reserva do entendimento pessoal deste magistrado no tocante à necessidade de um combate eficaz e enérgico à criminalidade e apoio à atuação das polícias civil e militar, é imperativa a necessidade de aperfeiçoamento das técnicas de atuação dos agentes públicos, a fim de se evitar o desperdício de recursos públicos, materiais e humanos, em diligências que não passem sob o crivo constitucional, resultando inócuas por inobservância de balizas e critérios mínimos já amplamente discorridos pelos Tribunais superiores.

A propósito, cabe ressaltar que a Sexta Turma do c. STJ, há mais de 03 anos, desde o julgamento do HC no 598.051/SP, em 02.3.2021, assentou que “2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e
da Lei 12.850/2013 (art. 8o), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da cessação da prática delitiva. 2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade (...) 5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado
para, mediante
mandado judicial - meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada - legitimar a entrada em residência ou local de abrigo (...) 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um
lado, e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado”.

Desde então, inúmeros são os precedentes que aperfeiçoaram o entendimento jurisprudencial e estabeleceram critérios para nortear a atuação dos agentes de segurança pública quando houver necessidade de ingressar no domicílio alheio sem mandado judicial.

Neste caso, considerando que o ingresso dos policiais no domicílio da imputada foi realizado exclusivamente sob a justificativa de “falar com um menor” que se encontrava em um “casebre” e, depois disso, ou seja, quando já se encontravam no interior do domicílio (que abrange obviamente o quintal da residência) avistarem uma mochila e ao revistarem o seu interior localizarem entorpecentes, prejudicada está toda a prova produzida a partir do ingresso não autorizado dos agentes públicos no domicílio alheio, pois desprovido de justa causa.

Com estas razões e com fundamento no artigo 5o, XI e LXV, da CRFB/88
c.c
. 310, I, do CPP, relaxo a prisão em flagrante da imputada Danieli de Assis da Silva e determino a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor.

Para o cumprimento do alvará de soltura, observe-se o disposto nos Provimentos 48/2019, 08/2020 e 19/2020, todos da CGJ/MT, que disciplinam as comunicações de atos processuais aos estabelecimentos penais por meio eletrônico (malote digital e e-mail institucional).

Por conseguinte, cuidando-se de apreensões derivadas de diligência ilegal, indefiro o pedido de quebra do sigilo dos dados estáticos armazenados no aparelho telefônico da imputada Danieli de Assis da Silva, o qual deve ser restituído, juntamente com os demais objetos apreendidos no interior da residência situada na Rua Central,
no 92-A, Bairro Bom Jardim, com exceção dos entorpecentes apreendidos, que devem ser destruídos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (CPP 581, V), recebo o Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, franqueando-lhe vista dos autos para oferecimento das respectivas razões, no prazo legal (CPP 588) e, após, também à advogada de defesa, para as contrarrazões.

Oferecidas as razões e contrarrazões, retornem os autos conclusos para os fins do artigo 589 do CPP.

Remeta-se cópia desta decisão ao DPC responsável pela DERF/Sinop/MT.

No mais, aguarde-se a distribuição do respectivo IP, trasladem-se as peças imprescindíveis e arquive-se o presente incidente.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.”

Como se sabe, ao receber o auto de prisão em flagrante, compete ao magistrado exercer controle imediato de legalidade da constrição, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, podendo homologá-la apenas quando o ato prisional estiver formal e materialmente hígido.

A homologação não se limita à conferência burocrática de documentos; exige que a prisão tenha decorrido de atuação estatal compatível com a Constituição Federal, especialmente com as garantias do devido processo legal, da inadmissibilidade das provas ilícitas e da inviolabilidade domiciliar.

No ponto, o art. 5o, XI, da Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, somente se admitindo o ingresso sem consentimento do morador em hipóteses excepcionais, entre elas o flagrante delito.

Todavia, não basta a invocação abstrata da permanência do crime de tráfico de drogas, tampouco a posterior localização de entorpecentes, para legitimar a medida.

A entrada forçada em domicílio, desacompanhada de mandado judicial, somente se revela lícita quando precedida de fundadas razões, objetivas, concretas e verificáveis, aptas a indicar, antes do ingresso, que no interior da residência ocorre situação de flagrância cuja cessação demande atuação imediata.

Daí porque a violação domiciliar contamina a própria prisão em flagrante.

Se o estado de flagrância foi constatado apenas depois do ingresso irregular no espaço constitucionalmente protegido, a prisão deixa de repousar sobre suporte lícito, pois resulta de diligência viciada desde a origem.

Nessa hipótese, a apreensão posterior — ainda que expressiva — não convalida a ilegalidade antecedente, nem transforma em lícita a medida invasiva realizada sem mandado, sem consentimento válido e sem justa causa prévia.

No caso concreto, a ilegalidade está evidenciada pela própria narrativa policial
, pois

o
Boletim de Ocorrência n. 2024.266882 registra que a equipe da Divisão de Homicídios realizava diligências no bairro Bom Jardim, no contexto da investigação do desaparecimento de Pedro Henrique Silva Maia, ocorrido em 29 de agosto de 2024.

Consta que os policiais seguiram até a residência de Paulo Henrique Boone, apontado como possível envolvido naquele crime, “a fim de intimá-lo”, mencionando-se, ainda, de forma genérica, que ele seria envolvido com a facção Comando Vermelho e com a criminalidade local.

Esse
elemento
é relevante: a diligência não nasceu de investigação prévia de tráfico de drogas naquele imóvel, tampouco de monitoramento, campana, denúncia circunstanciada, vigilância anterior ou qualquer elemento objetivo que indicasse, antes do ingresso, a ocorrência de mercancia ilícita no interior da residência.

A finalidade declarada da atuação policial era a intimação de terceiro investigado por desaparecimento de pessoa, providência que, por sua
própria natureza, não se confunde com mandado de busca e apreensão, nem autoriza o ingresso em domicílio alheio.

Ainda segundo o boletim,
“ao chegar no local, havia no quintal da residência um menor de idade sentado em um casebre”.
Na sequência, os agentes afirmaram que,
“ao nos aproximarmos para falar com o menor”
, visualizaram ao seu lado uma mochila camuflada e, ao verificarem seu interior, encontraram uma balança e várias porções de substância análoga à maconha.

Ou seja, a própria versão oficial demonstra que a visualização da mochila e a localização do entorpecente somente ocorreram após a aproximação dos policiais ao adolescente que se encontrava no quintal/casebre, espaço abrangido pela proteção domiciliar.

A partir daí, conforme a narrativa do BO, os policiais realizaram buscas pelo casebre, localizando, embaixo do banco em que o adolescente estava sentado, dois tabletes de substância análoga à maconha em um saco preto, além de outras porções e outra balança.

Depois, prosseguiram para a residência onde estava a namorada de Paulo Henrique, local em que encontraram mais uma porção de entorpecente na sala, em frente à televisão, e dinheiro trocado no quarto do casal.

O depoimento do investigador Rodrigo Gabe Américo não altera esse quadro; ao contrário, confirma a mesma sequência fática
,
afirm
ando
que a equipe foi ao endereço para intimar Paulo Henrique Boone em razão da investigação de desaparecimento, que havia um menor no quintal da residência, sentado em um casebre, e que, ao se aproximarem para falar com ele, visualizaram uma mochila camuflada, cujo interior foi verificado pelos agentes, localizando-se balança e porções de maconha.

Somente depois disso foram feitas buscas no casebre e na residência onde estava Danieli.

O depoimento do investigador Sebastião de Lima Neto é substancialmente idêntico, inclusive porque consta que ele ratificou a versão do condutor.

Não há, portanto, nos documentos que instruem o flagrante, indicação de que os policiais tenham visualizado a prática delitiva a partir da via pública, recebido autorização válida de morador, apresentado mandado judicial, registrado consentimento, realizado diligência prévia específica sobre tráfico de drogas ou apontado qualquer circunstância objetiva anterior que autorizasse a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

O que há é uma narrativa em que a entrada no espaço protegido se deu sob o pretexto de
“falar com o menor”
e de intimar terceiro investigado por outro fato, sendo a droga localizada somente após a incursão no quintal, a verificação da mochila e as buscas subsequentes.

Também não se pode qualificar a hipótese como simples encontro fortuito de provas
, pois

o
encontro fortuito pressupõe ingresso inicial lícito, devidamente amparado em mandado judicial, consentimento válido ou fundadas razões previamente demonstradas.

Aqui, contudo, a própria causa legitimadora do ingresso é inexistente: a investigação de desaparecimento de pessoa e a suposta intenção de intimar Paulo Henrique Boone não constituíam salvo-conduto para incursão no quintal, revista de mochila, busca no casebre e posterior ingresso na residência onde se encontrava a recorrida.

É certo que foram apreendidos entorpecentes e objetos sugestivos da traficância.

Todavia, a gravidade do resultado da diligência não substitui a justa causa que deveria antecedê-la.

Admitir o contrário equivaleria a permitir que a licitude da atuação estatal fosse aferida pelo seu êxito posterior, em inversão incompatível com a cláusula constitucional de inviolabilidade domiciliar.

A Constituição exige fundadas razões antes da entrada; não permite que elas sejam fabricadas a partir daquilo que se encontrou depois.

Nesse cenário, a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito, eis a jurisprudência desta Corte Estadual:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INCONFORMISMO DO MP. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo de primeiro grau que, ao analisar audiência de custódia no bojo de auto de prisão em flagrante, deixou de homologar a prisão por considerar ilícita a entrada dos policiais em residência apontada como ponto de tráfico, sem mandado judicial ou comprovação de consentimento válido, determinando o relaxamento da prisão nos termos do art. 310, I, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada dos policiais militares em residência sem mandado judicial com base em denúncia anônima; e (
ii
) apurar a existência de elementos que autorizem a decretação da prisão preventiva do autuado, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada forçada de policiais em imóvel sem mandado judicial é ilegal quando fundada apenas em denúncia anônima, sem comprovação de justa causa, flagrância evidente ou consentimento livre e documentado do morador, conforme orientação pacificada do STJ.

4. No caso concreto, a residência onde o autuado foi encontrado apresentava características de abandono e não havia termo de autorização para ingresso no local, tampouco se verificou situação de flagrância a justificar a exceção à inviolabilidade domiciliar.

5. A droga apreendida foi localizada em cômodo diverso daquele onde o autuado se encontrava, não havendo apreensão em sua posse direta nem presença de usuários no local, fragilizando o vínculo entre o suspeito e a suposta traficância.

6. A ausência de prova da materialidade delitiva vinculada ao autuado e a inexistência de elementos concretos sobre risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal impedem a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige fundamentação concreta e análise das medidas cautelares alternativas à prisão, não se admitindo decretos genéricos baseados apenas na gravidade abstrata do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial exige demonstração de flagrante delito, consentimento válido e documentado ou fundada suspeita acompanhada de justa causa.

2. A simples denúncia anônima não autoriza o ingresso forçado em residência, sob pena de ilicitude das provas obtidas.

3. A decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, não se presumindo a periculosidade a partir da gravidade abstrata do crime.

4. A ausência de vínculo direto entre o suspeito e os entorpecentes apreendidos, somada à ilegalidade da entrada policial, autoriza o relaxamento da prisão em flagrante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LXI; CPP,
arts
. 310, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 25.08.2020; STJ, HC 616.584/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09.02.2021; STJ, HC 734.326/PR, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 25.10.2022; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0007459-57.2017.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.12.2018

(N.U 1000289-29.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
publicado
no DJE 07/05/2025)
.

A prisão em flagrante da recorrida decorreu de diligência domiciliar ilegal, desprovida de mandado judicial, de consentimento válido e de fundadas razões prévias que indicassem situação de flagrância no interior do imóvel.

Logo, ausente suporte lícito para a constrição, impunha-se mesmo o relaxamento da prisão, com fundamento no art. 5o, XI e LXV, da Constituição Federal, e no art. 310, I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
, mantendo
inalterado
a decisão que relaxou a prisão em flagrante de
Danieli de Assis da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026